Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSV Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733101-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSAFA FERREIRA DE AMORIM AUTORIDADE: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente J.F.A., apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal (Processo n. 0708064-70.2025.8.07.0014), ao conceder a liberdade provisória do paciente condicionada à fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a suposta prática do crime de embriaguez ao volante (Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/97) O impetrante alega que o paciente é marceneiro autônomo, com renda diária entre R$ 60 e R$ 70, e não possui condições financeiras para pagar a fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma que ele permanece preso exclusivamente por sua condição de pobreza, o que configura uma violação ao princípio da igualdade e à dignidade da pessoa humana. Argumenta que a manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança representa uma forma de discriminação social e punição antecipada. Sustenta ainda que a decisão que fixou a fiança não foi devidamente fundamentada, violando o art. 326 do Código de Processo Penal e o art. 93, IX da Constituição Federal. Requer a concessão liminar da ordem para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada e no mérito, sua confirmação. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus é um remédio constitucional voltado à salvaguarda da liberdade de locomoção do indivíduo, conforme previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. No campo penal, esse instrumento é utilizado para impugnar prisões ilegais, assegurar o direito de responder ao processo em liberdade ou corrigir decisões judiciais que imponham medidas excessivas ou desprovidas de fundamentação adequada. A liberdade provisória mediante fiança foi concebida como uma medida alternativa à prisão, exigindo do acusado um compromisso formal com o Estado, garantindo sua presença nos atos processuais relacionados à persecução penal. No caso em análise, o Paciente foi detido sob a acusação, em tese, de dirigir sob efeito de álcool, conduta tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, não se verificou nenhuma circunstância agravante que justificasse a prisão preventiva. Tanto é assim que, ao examinar o Auto de Prisão em Flagrante (APF), foi concedida a liberdade provisória, condicionada, no entanto, ao pagamento de fiança. O impetrante alega que o Paciente exerce a profissão de marceneiro autônomo, com renda diária entre R$ 60 e R$ 70, e que não possui condições financeiras para arcar com o valor da fiança fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sustenta que a manutenção da prisão decorre exclusivamente da sua condição de pobreza, o que configura forma de discriminação social e antecipação indevida da pena. Não é razoável presumir que o indivíduo opte por permanecer preso quando o pagamento de determinado valor lhe garantiria a liberdade imediata. Considerando que, até o momento, a fiança não foi quitada, é possível concluir, com base empírica, que o Paciente realmente não dispõe dos recursos necessários para cumprir essa exigência. Diante disso, é evidente que a manutenção da prisão representa um constrangimento ilegal, passível de correção por meio de análise sumária em regime de plantão judicial. A restrição à liberdade de locomoção do Paciente está diretamente vinculada à exigência do pagamento de R$ 2.000,00, valor que ele não conseguiu reunir até agora, o que demonstra sua incapacidade financeira atual e justifica a concessão da liberdade sem a imposição de fiança. Nesse sentido, seguem precedentes do colendo STJ e deste egrégio TJDFT, verbis: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIANÇA ARBITRADA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. EVIDÊNCIA DA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. O fato de o paciente continuar preso vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 4.HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.” (Acórdão 1335054, 0709588-86.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 10/05/2021.) “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE UM CELULAR ROUBADO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. EVIDÊNCIA DA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA, SEM RECOLHIMENTO DA FIANÇA. 1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 180, do Código Penal, porque policiais militares lograram encontrar telefone celular com restrição de roubo em sua posse. Foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de uma fiança de três mil reais, cumulada com outras medidas cautelares. 2 A simples alegação de pobreza sem prova idônea não implica necessariamente dispensa da fiança, mas o fato de permanecer preso por quatro semanas sem recolher o valor arbitrado constitui demonstração eloquente da incapacidade do réu de arcar com o ônus. Cabe ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto não se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes, trocando a liberdade provisória com fiança pela imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. 3 Ordem concedida em parte: liberdade provisória clausulada, sem recolhimento de fiança.” (Acórdão 1220476, 0723799-98.2019.8.07.0000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2019, publicado no DJe: 12/12/2019.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 582.581/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.) Por derradeiro, afianço que foram impostas outras medidas cautelares diversas da prisão: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará)” e “V - suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro”. Consequentemente, sobeja igualmente cumprida a parcela da Decisão proferida no HC 568.693/ES, quando determina que, impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com a fiança, fica afastada apenas essa última. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para conceder a liberdade provisória sem fiança para o Paciente J.F.A., devidamente qualificado nos autos, salvo se este estiver preso por outro motivo. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Confiro à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Após, encaminhem-se os autos ao e eminente Desembargador Relator natural. P. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 10h18min MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância